Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-57.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCABÍVEL. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução no 329/2020, considerando a declaração de estado de calamidade pública, não havendo qualquer nulidade.
3. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste caracterizada por outras provas coligidas aos autos.
4. Não obstante o caráter excepcional da internação (art. 122, §2o, ECA), a medida deve prevalecer quando sua imposição está lastreada na gravidade concreta dos fatos (conduta análoga ao crime de roubo praticada em concurso de pessoas e com emprego de arma branca), nas condições pessoais e no contexto social no qual estão inseridas as adolescentes e na ineficácia das medidas anteriormente aplicadas, em cotejo com o propósito de reeducação e reabilitação.
5. Apelação conhecida e desprovida.